Tribunal: TJMT
Processo: 1020895-45.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
:1020895-45.2024.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[ESTUPRO DE VULNERÁVEL, PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, PRISÃO DOMICILIAR / ESPECIAL]

RELATOR:
DES(A).LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

TURMA JULGADORA:
[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

PARTE(S):
[LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (ADVOGADO), SOLONY MENEZES DA SILVEIRA - CPF: 455.449.050-53 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA 3 VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), LUAN DA SILVA MALONYAI - CPF: 073.052.631-33 (IMPETRANTE), SOLONY MENEZES DA SILVEIRA - CPF: 455.449.050-53 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO DE DIVERSAS EFERMIDADES QUE O COLOCAM EM RISCO DE VIDA – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA – NÃO CABIMENTO – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A SUA CONCESSÃO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DA SAÚDE DO PACIENTE – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS – ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do
Habeas Corpus
não permite dilação probatória, de maneira que a prova pré-constituída se revela imprescindível, sob pena de obstar a análise da pretensão almejada. Por isso, a carência ou a inexistência de documentos aptos a provar a razoabilidade da pretensão defensiva, inviabiliza o conhecimento do pedido.

2.
A ausência de exames conclusivos e laudos médicos detalhados impede a formação de um juízo seguro acerca da real gravidade das enfermidades alegadas.

3. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (RELA
TOR
):

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado por Luan da Silva
Malonyai
em favor de
SOLONY MENEZES DA
SILVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop que, nos autos da execução penal n. 0003103-84.2017.8.21.0090, postergou a análise do pedido de prisão domiciliar para depois da juntada de documentação médica a ser produzida, conforme decisão que se vê no Id. 230010168.

Sustenta, a defesa,
que o paciente
tem 60 (sessenta) anos e requereu ao Juízo da Execução Penal de Sinop a concessão da prisão domiciliar em razão de seu estado de saúde.

Destaca que ele está segregado em regime fechado desde o dia
28/05/2024 pela prática de estupro de vulnerável
, previsto no art. 217-A do Código Penal, com pena total de 9 anos, 6 meses e 10 dias. Que possui diversas enfermidades, incluindo
problemas cardíacos, esclerose, transtorno ansioso depressivo, possível hérnia de disco lombar e
osteoartrite moderada ou grave, conforme documentado nos laudos médicos anexados aos autos, os quais comprovam o estado de saúde debilitado.

Alega que as condições de saúde do paciente são incompatíveis com a permanência no regime fechado, considerando a falta de atendimento médico adequado na unidade prisional, conforme relatado na petição inicial.

Menciona que o paciente se encontra em estágio avançado das doenças mencionadas e terá que fazer exames com médicos especialistas, além de fazer uso de medicamentos diários.

Com tais argumentos, requer
a concessão de prisão domiciliar humanitária, com base no art. 318, II, do Código de Processo Penal, e no art. 117, II, da Lei de Execução Penal.

Inicial acompanhada dos documentos (Ids. 230010166, 230010190, 230010191, 230010168, 230010183, 230010170, 230010175, 230010178, 230010195).

Liminar indeferida por esta relatoria (Id. 230211154).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Id. 234732658).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela denegação da ordem (Id. 238300182).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. ALEXANDRE DE MATOS GUEDES PROCURADOR DE JUSTIÇA:

Temos que estabelecer que,
conforme
f
oi mencionado nas informações
, a
autoridade supostamente coatora
necessitou pedir
à defesa
para
apresentação
de
documentos nos
autos
.

Ou seja, já identificamos um
primeiro
problema
: a
impetração de habeas corpus depende de prova concreta, imediata e documental.

Segundo: q
uanto à questão da ansiedade, é natural que, quando uma pessoa está prestes a ser encarcerada, sinta uma grande ansiedade, certo? Não estou duvidando que o paciente sofra de ansiedade, apenas estou estabelecendo que a ansiedade é um problema comum no sistema carcerário.

Além disso, se há problemas cardíacos — e eu desconheço a gravidade deles —,
digo o
seguinte: o sistema penitenciário não pode ser presumido como incapaz de verificar tais condições. Precisamos estabelecer qual é a real situação do paciente
, para
poder analisarmos a situação.
Não temos essas informações na impetração.

E digo mais: se, por acaso, a prisão em Sinop não tiver as condições adequadas, então que o paciente seja transferido para a Penitenciária Central (PC) em Cuiabá, que dispõe dessas condições
.

Agora, estamos lidando com um crime de estupro de vulnerável, para o qual já existe uma pena estabelecida. Apenas me alinho aos argumentos bem colocados no parecer escrito, mas quero destacar que, geralmente, se alega que o local de detenção não possui as condições necessárias. Se esse for o caso, transfere-se o paciente para um local que tenha as condições adequadas.

É importante lembrar que a prisão é uma medida destinada a cumprir os princípios da ordem pública
, e demais princípios adequados
.

Lembrando que
a prisão domiciliar humanitária só pode ser concedida em casos excepcionais. Tomemos, por exemplo, o caso do médico Roger Abdelmassih, que, mesmo com problemas de saúde, cumpriu pena no sistema carcerário de São

Paulo. Recentemente, tivemos outro caso de grande repercussão, em que o réu alegou problemas de saúde graves. Porém, foi flagrado caminhando tranquilamente em um supermercado de elite da capital, cercado por seguranças.

Portanto, a necessidade de condições humanitárias extremas deve ser provada de maneira inequívoca, o que, neste caso, não foi demonstrado. Com todo o respeito, reitero que os elementos apresentados
.

Estou de acordo com o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUAN DA SILVA MALONYAI, OAB/MT N.º 30723-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO (
R E L A T O R
):

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o Habeas Corpus há que ser submetido a julgamento.

Na hipótese dos autos, o paciente
Solony
Menezes da Silveira foi preso em 28/05/2024 e atualmente cumpre pena em regime fechado pela condenação no crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), com pena total de 9 anos, 6 meses e 10 dias.

A defesa requereu ao Juízo de origem a concessão de prisão domiciliar humanitária, alegando que o paciente, com mais de 60 anos de idade, sofre de diversas enfermidades graves, como problemas cardíacos, esclerose, transtorno ansioso depressivo, além de outras condições que requerem acompanhamento médico constante, sendo que a unidade prisional não tem fornecido atendimento médico adequado, o que agrava a saúde do paciente.

No presente caso, o Juízo singular postergou o pedido de prisão domiciliar do paciente sob o fundamento de que a documentação médica coligida pela defesa não evidencia a gravidade das patologias. Além disso, entendeu que o laudo médico que consta nos autos não fornece elementos suficientes de convencimento de que seria o caso de prisão domiciliar, conforme as regras dos artigos 328, do Código de Processo Penal e artigo 117, da Lei de Execução Penal.

Com isso concedeu-se, na origem, prazo de 30 dias para que a defesa apresentasse um laudo com parecer conclusivo elaborado por médico, a fim de que possa aferir o preenchimento ou não dos requisitos exigidos para a prisão domiciliar.

O impetrante relata que o paciente possui problemas no coração e é acometido com as seguintes enfermidades:

“1) Problemas no coração, precisa de acompanhamento médico e toma remédios controlados conforme laudo em anexo.

2) E acometido com a doença de esclerose.

3) Também foi atestado pelo médico no dia 29/07/2024 que se encontra com transtorno ansioso depressivo/transtorno de adaptação, onde foi até mesmo detido por colegas de cela, onde ele já estava querendo tentar contra sua própria vida.

4) Possível hérnia de disco lombar com
radiculoparia
a ser investigada com RM da coluna lombar.

5) Possível
orteoartrite
moderada a grave em articulação coxo
femural
, a ser investigada com ressonância do quadril.

6) Perda de peso inicial a ser acompanhada com serviço de nutrição do estabelecimento.

7) Rinite
alergena
e desvio de septo.

8) Paciente já teve início de infarto do
miocardio
e que tem que tomar remédios controlados.”

Além disso, alega que a unidade prisional não dispõe de atendimento médico regular há quase um mês e o paciente não possui condições financeiras para custear exames particulares, de modo que se serviria do Sistema Único de Saúde (SUS), contudo os procedimentos necessários demorariam meses para serem realizados.

A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar em casos de extrema gravidade e quando a unidade prisional não tem condições de prestar o tratamento adequado, conforme prevê o art. 117, da Lei de Execuções Penais.

No caso, a defesa argumenta que a ausência de um médico especialista e o fato de que os exames necessários não estão sendo realizados no presídio, são motivos suficientes para concessão da prisão domiciliar humanitária.

Nesse sentido, a jurisprudência tem amparado pedidos de prisão domiciliar para presos em condições semelhantes. Vejamos:

“HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA TRATAMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Esta Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida. 2. Paciente acometido de doença grave, restando certo de que o estabelecimento prisional onde se encontra não dispõe dos meios necessários à prestação do adequado tratamento de saúde. 3. Habeas corpus concedido para a transferência do paciente para a transferência do paciente para prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o que não impede o cumprimento da ordem acaso indisponível esse instrumento, isso enquanto mantiver a condição de doença que o impossibilite de ser tratado na unidade prisional ou até ser instalado serviço médico apto a seu tratamento. (STJ - HC: 521663 RO 2019/0205702-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, data de publicação:
DJe
16/09/2019) (grifos meus).

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a prisão domiciliar pode ser concedida, mesmo em regime fechado, quando o estado de saúde do preso é incompatível com o ambiente carcerário. Nesse sentido:

“DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE CRIANÇAS DE 6 E 2 ANOS DE IDADE. POSSIBILIDADE. CARACTERIZADA INEFICIÊNCIA ESTATAL EM DISPONIBILIZAR VAGA À RECORRENTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓPRIO E ADEQUADO À SUA CONDIÇÃO PESSOAL, DOTADOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO, BERÇÁRIOS E CRECHES. ARTS. 82, § 1º, E 83, § 2º, DA LEP. PRESÍDIO FEMININO MAIS PRÓXIMOS DISTANTE 230 KM DA RESIDÊNCIA. CONVIVÊNCIA E AMAMENTAÇÃO IMPOSSIBILITADA. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA ORDEM, EM MENOR EXTENSÃO, A FIM DE QUE A CORTE DE JUSTIÇA SEJA INSTADA A EXAMINAR O MÉRITO DO WRIT IMPETRADO NAQUELA INSTÂNCIA NO TOCANTE À TESE ALEGADA NA INICIAL DA AÇÃO MANDAMENTAL. ILEGALIDADE MANIFESTA EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO. 1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar [...] de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, [...] excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF,
DJe
9/10/2018). Precedentes
do STJ no mesmo sentido. (..) 5. Essa possibilidade, concessão de prisão domiciliar regulada no art. 117 da LEP, em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que excepcionalidade do caso concreto imponha, tem sido reconhecida por esta Corte Superior. Precedentes das Turmas da Terceira Seção. 6. Também a Suprema Corte tem admitido, em situações absolutamente excepcionais, a concessão de prisão domiciliar a regimes mais severos de execução penal, a exemplo das ordens implementadas nas hipóteses em que o condenado estiver acometido de doença grave, a demandar tratamento específico, incompatível com o cárcere ou impassível de ser oferecido pelo Estado (
AgR
na AP n. 996, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,
DJe
29/9/2020) (...).(RHC n. 145.931/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 9/3/2022,
DJe
de 16/3/2022) (grifos meus).

Contudo, é importante destacar que o Habeas Corpus é um remédio constitucional destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidades ou abusos de poder, conforme previsto no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal. Para que seja possível a análise do mérito, é imprescindível que o impetrante apresente prova pré-constituída das alegações, ou seja, documentos que demonstrem, de forma inequívoca, a ilegalidade ou arbitrariedade da coação sofrida. Isso significa que o impetrante deve apresentar documentos que comprovem, de forma inequívoca, o risco iminente à saúde ou à vida do paciente, o que justificaria a concessão da prisão domiciliar humanitária.

No caso em apreço, embora a defesa tenha anexado documentos médicos indicando que o paciente possui problemas de saúde (Id. 230010183, 230010170 – p. 28-30, 230010175 – p. 31-34, 230010178 – p. 35 e 36, 230010195 – p. 37-39), tais documentos não são suficientes para comprovar, de maneira cabal, que o paciente corre risco iminente de vida ou que sua
permanência no estabelecimento prisional é incompatível com sua condição de saúde.

Extrai-se da decisão hostilizada que:

“(...) a documentação médica coligida pela douta Defesa nos
movs
. 16.4 a 16.14 não evidenciam, nesse primeiro momento, a gravidade das patologias que acometem o reeducando, nem a necessidade de procedimento cirúrgico, tampouco o risco de óbito. Até porque não são hodiernas.

Ainda, o laudo médico coligido no mov. 24.2 não demonstra diagnóstico algum, por essa razão esse juízo não tem elementos suficientes de convencimento de que é caso de prisão domiciliar, conforme as regras dos
arts
. 318 do Código de Processo Penal e 117 da LEP.

Dada a reclamação de saúde e vislumbrada que pode ser grave, convém seja o reeducando levado ao médico, para consultas e exames que se revelarem necessários e pertinentes, de acordo com a avaliação médica, quer do ilustrado profissional que atende nas dependências da unidade prisional, quer, se for o caso, atendimento por médico particular ou no âmbito do Sistema Único de Saúde –SUS.

Sendo assim, compete à douta Defesa constituída promover diligências, consultas, exames devidos a critério do médico assistente para, ao final, com base nessa documentação produzida acerca da real situação de saúde do reeducando apresentar, necessariamente, um laudo com parecer conclusivo, de modo que o juízo possa aferir se preenche ou não os requisitos exigidos para a prisão domiciliar. Não basta pedir, tem que comprovar.

Enquanto, o reeducando, por sua defesa, atém os requisitos acima, a Penitenciária local deve submeter o reeducando a atendimento médico e nutricional, em virtude da perda de peso noticiada no laudo de mov. 24.2. Ainda, complementarmente, o Diretor da Penitenciária deverá apresentar relatório médico, com os documentos existentes sobre o quadro de saúde do reeducando e
se tem fornecido os medicamentos prescritos, no prazo de até 30 dias, que poderá ser estendido, conforme as programações dos exames a serem realizados.” (grifos meus) (Id. 230010168),

Ao que se vê, não se vislumbram ilegalidades na decisão hostilizada.

A ausência de exames conclusivos e laudos médicos detalhados impede a formação de um juízo seguro acerca da real gravidade das enfermidades alegadas. A defesa informa que o paciente não tem condições financeiras para arcar com exames particulares e que, pelo SUS, haveria demora significativa. Contudo, em sede de Habeas Corpus não é possível suprir a falta de prova por meio de dilação probatória ou investigação aprofundada dos fatos.

Nessa esteira de pensar, este Tribunal de Justiça tem entendido:

“HABEAS CORPUS – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, QUE RESULTOU PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA ASSEGURAR A IMPUNIDADE DE OUTROS CRIMES E PRATICADO CONTRA AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA – EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ALEGAÇÃO PREJUDICADA – PRISÃO MANTIDA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RISCO
CONCRETO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA – PLEITO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA DOMICILIAR – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – POSSIBILIDADE DE ACOMPANHAMENTO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM QUE SE ENCONTRA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. (...) À míngua de prova pré-constituída da impossibilidade de continuidade de tratamento do paciente dentro do estabelecimento prisional onde se encontra, mediante acompanhamento psiquiátrico e psicológico, não há falar em substituição da prisão preventiva pela domiciliar. “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
” [Enunciado Orientativo n. 43]. Demonstrada a imprescindibilidade da manutenção da prisão preventiva, não se mostra plausível sua substituição por cautelares menos onerosas. (TJ-MT 10234674220228110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2023)” (grifos meus).

“HABEAS CORPUS – EXECUTIVO DE PENA – PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE ROUBO, TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO EM REGIME INICIAL FECHADO – 1. ALEGADA DEMORA NA ANÁLISE DO PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME, DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE
PANDEMIA QUE INVARIAVELMENTE EXIGE UM ELASTÉRIO MAIOR NA ANÁLISE DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO DO PACIENTE, NO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE JURISDIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO - 2. PRETENDIDA PROGRESSÃO DO REGIME DO FECHADO, PARA O SEMIABERTO, POR RISCO DE CONTÁGIO DO COVID-19 (CORONAVÍRUS) – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE RISCO EVIDENTE DE CONTAMINAÇÃO E AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA UNIDADE PRISIONAL PARA LIDAR COM O VÍRUS SEM QUE SE CARACTERIZE A PROGRESSÃO PER SALTUM - 3. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA - ALMEJADA APLICAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO N, º 62/2020 DO CNJ – IMPROCEDÊNCIA – NECESSÁRIA ANÁLISE CASUÍSTICA PARA A CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O RISCO ELOQUENTE À SAÚDE DO PRESO COM A MANUTENÇÃO EM CÁRCERE – DELITO PERPETRADO COM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA – EXCEPCIONALIDADE PARA O BENEFÍCIO NÃO VERIFICADA – WRIT PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM. A prova pré-constituída é condição
sine

qua
non para a análise do writ, que por possuir balizas estreitas, não permite a dilação probatória. O turno defensivo, ao sustentar a demora por parte do juízo de origem, na análise do pedido de progressão de regime pelo paciente, deve equipar o
mandamus
com todos os documentos necessários a demonstrar todo o alegado. A carência ou a inexistência de documentos aptos a provar a
razoabilidade da pretensão defensiva, inviabiliza o conhecimento do pedido no habeas corpus. (...). A concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada de regime, com fundamento na Resolução n.º 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, deve ser aferida a partir de uma análise particularizada das condições de saúde do apenado, sem perder de vista a gravidade do crime pelo qual foi condenado. Inexiste nos autos, comprovação de contaminação pela doença ou que eventual vulnerabilidade do seu estado de saúde demande a imediata saída do estabelecimento prisional, e de outro lado, verificando-se que foi condenado pela prática do delito de roubo dentre outros crimes, sendo que o primeiro envolve violência ou grave ameaça à pessoa, deve ser privilegiado in
casu
o direito da coletividade em ver preservada a paz social, mesmo porque a crise do novo coronavírus não é um passe livre para a liberação de todos os encarcerados, muito menos quando se sabe que os tempos sombrios de hoje submetem a isolamento social cerca de um terço da humanidade. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1017969-33.2020.8.11.0000, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/10/2020, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 21/10/2020)” (grifos meus).

Portanto, apesar das alegações defensivas quanto à precariedade das condições de saúde do paciente e à falta de atendimento médico adequado na unidade prisional, não há, nos autos, provas suficientes que demonstrem a necessidade imediata de concessão da prisão domiciliar humanitária.

Ademais, cumpre ressaltar que o paciente e sua defesa podem buscar outros meios judiciais para obter os exames médicos necessários, caso estes não possam ser providos adequadamente pelo sistema penitenciário.

Ao arremate, a via do Habeas Corpus, por sua natureza, não permite a dilação probatória ou a concessão de medidas que dependem da produção de provas adicionais.

Por essa razão, diante da insuficiência de provas concretas que demonstrem de forma inequívoca o risco iminente à vida ou à saúde do paciente, e considerando a necessidade de laudos médicos detalhados e atualizados para embasar a concessão da prisão domiciliar humanitária, não há como analisar a ordem de habeas corpus.

Ademais, inexistindo teratologia na decisão que postergou a análise do pedido de prisão domiciliar, tem-se que deliberações deste Sodalício configuraria supressão de instância.

A formação de um juízo seguro sobre a gravidade das condições de saúde alegadas e a eventual incompatibilidade dessas condições com o ambiente prisional, deve passar necessariamente primeiro sob o crivo do juízo de origem que, diante da mingua de comprovação, aguarda a vinda de documentação médica conclusiva que o permita decidir a respeito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO A ORDEM impetrada em favor de
Solony
Menezes da Silveira, mantendo a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA (1º VOGAL:)

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão: Cuiabá-MT, 18/09/2024

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024